Tribunal: TJDFT
Processo: 0702737-82.2018.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702737-82.2018.8.07.0017 EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: VANESSA PEREIRA CAMARA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22/01/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR